Tribunal: CARF
Processo: 11516.723399/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723399/2018-44
ACÓRDÃO
1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIGILAB S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA CONTÁBIL.
A existência de registros contábeis sem lastro documental ou lastreados
em notas fiscais falsas e de registros contábeis de valores confessadamente
inexistentes justifica o arbitramento do lucro, pois, revela evidentes
indícios de fraude, de vícios, erros ou deficiências que tornam imprestável
a escrita contábil para determinar o lucro real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recursos voluntário, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.

.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
2
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de Digillab S.A.:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 406 e segs.) pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 4.127.070,89, referente a fatos geradores
trimestrais de 2015 e 2016 (lucro arbitrado), sendo assim descrito os fatos apurados:
“RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme relatório fiscal em anexo.”;

b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 431 e segs.), pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 1.115.566,41, referente a fatos geradores trimestrais de
2015 e 2016 (base arbitrada), sendo assim descrito os fatos apurados:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme relatório fiscal em anexo.

c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 457 e
segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 350.874,35, referente a fatos
geradores de 2015 e 2016, sendo assim descrito os fatos apurados:
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
3
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme relatório fiscal em anexo.

d) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 451 e segs.), pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 76.022,63, referente a fatos geradores de 2015 e 2016,
sendo assim descrito os fatos apurados:
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme relatório fiscal em anexo.
A contribuinte impugnou os lançamentos e a 15a Turma da DRJ/RPO julgou, no
Acórdão n. 14-91.280 de 03/04/2019 (a fls. 534 e segs.), improcedente a impugnação, sendo
assim ementado o acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2015, 2016 IRPJ.
ARBITRAMENTO. MULTA. JUROS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
Cumpre seguir o arbitramento uma vez identificado que a escrituração não
guarda condições mínimas de fidedignidade. Uma vez identificada a
infração em procedimento de ofício, segue-se a imposição de multa
igualmente de ofício, fixada no patamar de 75% (a menos de circunstâncias
agravantes e/ou qualificadoras, que induzem a sua exasperação). Os juros
são devidos assim que vencida a espécie exacional. Em impugnação, o
Contribuinte carrega o peso de precisar sua causa de pedir e o seu pedido
(ônus da impugnação específica).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Aplicam-se às contribuições sociais - CSLL, COFINS, PIS/PASEP -, no que
couber, o que foi decidido para a obrigação matriz (IRPJ), dada a íntima
relação de causa e efeito que as une, especialmente no campo probatório
das imprecações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do 14-91.280 em 15/08/2019 (termo a fls. 613) e
interpôs o recurso voluntário (a fls. 558 e segs.) em 03/06/2019 (Termo a fls. 557), no qual aduz
as seguintes razões de defesa:
2. Da decisão combatida e da manutenção do efeito suspensivo.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
4
2.1. Em que pese todos os argumentos fáticos e jurídicos lançados na
Impugnação, restou a Autoridade julgadora por manter hígido o Auto de
Infração combatido, com o que não se pode concordar.
(...)
2.3. Neste sentido, diante do combate à totalidade da decisão, deve ser
mantido o efeito suspensivo à integralidade do lançamento tributário
perpetrado, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional -
CTN.
3. Das decisões paradigmas.
(...)
3.2. Neste particular, atenta-se ao fato de que a situação do contribuinte
tratada no acórdão acima transcrito era ainda mais grave, pois dispunha de
movimentações financeiras não contabilizadas.
3.3. Por outro lado, contra a aqui Recorrente não imperou qualquer
apontamento de circulação de valores sem lançamento contábil, podendo
ser tudo integralmente apurado e rastreado.
3.4. Assim, se este Colendo CARF entende como incabível o arbitramento
nos casos em que inclusive há circulação de valores sem lançamento
contábil, NÃO SE PODE CONCORDAR COM O ARBITRAMENTO AQUI
COMBATIDO, QUANDO FORAM REALIZADOS TODOS OS LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS E BANCÁRIOS DEVIDOS.
3.5. O que ocorre, todavia, é que os documentos que lastrearam as
referidas movimentações bancárias e lançamentos contábeis, são
apontados como falsos, o que se frisa ter ocorrido à completa revelia do
Recorrente.
3.6. E para que não restem dúvidas, frisa-se que NÃO EXISTE QUALQUER
LÓGICA NA IMPUTAÇÃO COMBATIDA, POIS O RECORRENTE NÃO TERIA
QUALQUER BENEFÍCIO ADICIONAL AO UTILIZAR NOTA FISCAL FALSA, FAZER
PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E LANÇAR A RESPECTIVA
DESPESA CONTÁBIL.
3.7. Verdade seja dita, o único beneficiado com os fatos aqui tratados,
foram aqueles que emitiram as notas-fiscais alegadas como falsas, mas que
não possuem qualquer relação com a Recorrente além da respectiva
prestação de serviços.
3.8. Dito isto, passa-se então a apresentar as cabíveis razões de recurso, na
certeza que este Colendo CARF saberá bem apreciar os fundamentos
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
5
fáticos e jurídicos apresentados, que por certo culminarão na anulação do
Auto de Infração aqui combatido.
4. Do arbitramento.
4.1. Merece especial atenção o fato de a decisão combatida tentar lastrear
o arbitramento nos termos do art. 530, II, do RIR/99, pois não basta a
constatação de que “a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências (...)”.
4.2. Em verdade, o inciso II retro transcrito EXIGE UM DOS SEGUINTES
RESULTADOS:
4.2.1. impossibilidade de identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária;
4.2.2. determinar o lucro real.
4.3. Todavia, EM NENHUM MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO SE FEZ SEQUER
REFERÊNCIA A QUALQUER DESSES DOIS RESULTADOS EXIGIDOS PELA
LEGISLAÇÃO.
4.4. Desta forma, medida que se impõe é o expresso reconhecimento de
inexistência de base legal para aplicação do arbitramento.
4.5. Aliás, tal tema já foi suscitado na Impugnação, mas não em nada
aprofundado na decisão aqui combatido.
4.6. Portanto, não se constata qualquer dificuldade em apurar o lucro real,
se indicando inclusive, na pior das hipóteses, que os valores apontados nas
quatro contas contábeis apontadas pela Recorrida, fossem incluídas no
LALUR e tributadas como lucro real.
4.7. Ou seja, igualmente não há qualquer dificuldade na apuração do lucro
real.
4.8. Desta forma, NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA
QUE PUDESSE OCORRER O ARBITRAMENTO aqui combatido.
(...)
4.11. Desta forma, é flagrantemente indevida a pretendida transformação
da tributação da Recorrida de Lucro Real para Lucro Presumido, por ver
vontade dos Agentes Fiscais.
4.12. Assim, medida que se impõe é completa anulação do arbitramento
aqui combatido.
5. Do alegado proveito.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
6
5.1. Em que pese os apontamentos já realizados, uma série de destaques
ao acórdão precisam ser feitos, de forma a atentar este Colendo CARF à
necessária reforma da decisão combatida e à merecida anulação do Auto
de Infração.
5.2. Não procede a alegação lançada no decisum ̧ indicando que “(...) é ele,
Contribuinte, quem tira(ria) proveito desses documentos (...)” (fls. 550).
Isto porque se houvesse qualquer intenção do Recorrente fraudar sua
contabilidade, este não efetuaria desembolso para custear referida
despesa.
5.3. Neste particular, acrescenta-se que restou demonstrado que quase a
integralidade dos valores transferidos para as empresas apontadas
destinavam-se ao custeio de mão de obra terceirizada que prestava
serviços à Recorrente.
5.4. Desta forma, resta demonstrada a completa inexistência de qualquer
“proveito” com o “estratagema” idealizado no decorrer da fiscalização, que
se lastreia em qualquer necessidade lógica.
5.5. Por outro lado, a necessidade de a Recorrente dispor de mão-de-obra
especializada em local distante de sua sede é bastante usual e justificável,
não havendo o que se duvidar de tal fato.
6. Dos lançamentos contábeis glosados.
6.1. O primeiro ponto a ser tratado neste tópico, é de que todas as notas
fiscais em comento tiveram o respectivo desembolso financeiro, não se
podendo falar em criação de despesa contábil sem o respectiva custo
financeiro.
6.2. Outro fato que merece ser considerado por este Colendo CARF, é a
inclusão na decisão combatida, de que das apurações feitas no decorrer da
fiscalização, “(...) não foi algo marginal do ponto de vista econômico (...)”
(fls. 550).
6.3. E diz-se isto, porque os valores apurados pela fiscalização como lastro
documental insuficiente são bastante diminutos, se comparados com o
faturamento anual da empresa.
6.4. Portanto, em que pese possam ser considerados relevantes quando
apreciados apenas os números absolutos, merece ser feita a referida
ponderação com relação ao faturamento dos anos de 2015 e 2016.
6.5. Assim, destaca-se que do item 5 do voto combatido, apontou-se que
no exercício de 2015 o valor de R$ 2.371.871,25 e no exercício de 2016 a
inferior quantia de R$ 963.952,47.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
7
6.6. Desta forma, comprova-se que ao se apurar a relação percentual
entre o faturamento da Recorrente e os valores indicados no item
imediatamente acima, o percentual é relativamente baixo, INCAPAZ DE
JUSTIFICAR O PRETENDIDO ARBITRAMENTO.
6.7. Neste particular, faz-se o especial destaque que não há qualquer lógica
em tentar prejudicar a contabilidade da Recorrente com base em
alegações de lançamentos de “(...) supostos ingressos (lançamentos a
débito) (...)” (fls. 551), POIS ESTES SÓ AUMENTAM A TRIBUTAÇÃO DA
RECORRENTE e nada prejudicam o Fisco.
6.8. E diz-se isto porque tais lançamentos aumentam o seu faturamento,
não havendo qualquer lógica no Recorrente adotar tal medida com
intenção de lesar o Fisco.
6.9. Inclusive, os ingressos realizados por equívoco foram retificados e
devidamente informados no decorrer da fiscalização, não merecendo
qualquer punição do órgão fiscalizador.
7. Dos pagamentos direcionados a terceiros.
7.1. Também merece reforma a alegação na decisão combatida, de que os
pagamentos “(...) direcionados a terceiros (...)” (fls. 552) gerariam “(...)
ausência de higidez (...)” (fls. 552), pois a troca de domicílio bancário para
pagamento é algo extremamente corriqueiro e usual, especialmente em
tempos de crise, em que muitas empresas cederam seus recebíveis para
terceiros em troca de antecipação em valores presentes.
7.2. Ademais, não existe qualquer restrição legal para referido
procedimento, que foi realizado na mais pura legalidade e em nada pode
servir para descredenciar a credibilidade da contabilidade da Recorrente.
7.3. Inclusive, também em razão da crise que assolou o País em 2015 e
2016, inúmeras foram as situações que recebíveis foram dados em garantia
para terceiros, o que igualmente não encontra qualquer ilegalidade.
7.4. Desta forma, serve o presente Recurso Voluntário, também para
requerer que seja expressamente descrito no futuro acórdão, que a
transferência de pagamentos para terceiros não constitui qualquer
ilegalidade e não capaz de retirar credibilidade da contabilidade do
Recorrente.
8. Do alegado “meio arbitramento”.
8.1. Equivocou-se ao se lançar na decisão combatida qualquer pretensão
por “(...) meio arbitramento (...)”, pois na verdade sempre se sustentou
que era totalmente incabível o arbitramento aplicado.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
8
8.2. Isto porque com exceção das notas e situações que foram apontadas
no Termo de Encerramento de Fiscalização, NADA FOI CONSTATADO
COMO PASSÍVEL DE IMPOSSIBILITAR A IDENTIFICAÇÃO DA EFETIVA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA, OU DETERMINAR O LUCRO
REAL.
8.3. Portanto, não encontra guarida a alegação de que se buscou na
Impugnação qualquer “meio arbitramento”, mas sim a tributação pelo
lucro real, daquelas despesas cuja comprovação documental não
satisfizeram a fiscalização, apesar de existir a respectiva comprovação
bancária de pagamento.
8.4. Assim, também por isso é que se entende que deve ser reformada a
decisão combatida, para anular o Auto de Infração aplicado e o respectivo
arbitramento, para tributar as notas glosadas de acordo com o Lucro Real e
eximir a Recorrente de qualquer penalidade.
9. Da redução das multas de 75%.
9.1. Também merecem ser combatidas as multas aplicadas contra a
Recorrente, especialmente as constantes no AI de lançamento do IRPJ, mas
a estas não se limitando.
9.2. Isto porque em verdade, tais multas sequer poderiam existir, já que
não houve desconsideração da totalidade dos documentos contábeis
apresentados, pois como já reiterado diversas vezes, TODAS AS DESPESAS
APRESENTADAS EVETIVAMENTE ACONTECERAM, O QUE NÃO FOI NEGADO
EM NENHUM MOMENTO PELA RECORRIDA.
9.3. E quanto a isto, limitou-se a decisão por fazer constar que “(...) se
arbitramento certa toda a apuração, de igual sorte há falar que a multa de
ofício consequente virá de cobrir igual extensão material”(fls. 553).
9.4. Porém, reitera-se entendimento de que a multa não pode ser aplicada
sobre a revisão da tributação, após ter sido alterada de lucro real para
lucro presumido, pois se estará aplicando multa sobre lançamentos que
estavam formalmente corretos, mas receberam uma nova forma de
apuração, de real para presumido.
9.5. Assim, frisa-se que se entende quando a legislação prevê que a multa
será aplicada sobre a diferença do imposto, esta diferença dever ser
somente aquela gerada sobre as notas glosadas e não sobre toda a forma
de apuração realizada.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
9
9.6. Isto porque nenhuma das condições autorizativas para aplicação da
penalidade de 75%, prevista no art. 957, I, do Decreto 3.000/1999 vieram a
ocorrer, quais sejam:
(...)
9.7. É verdade que a Recorrida alega que houve declarações inexatas, com
as quais não se concorda, mas ao menos então deverá tal penalidade de
75% ser aplicada SOMENTE SOBRE AS CONTAS QUE COMPROVADAMENTE
TIVEREM DECLARAÇÕES INEXATAS, MAS JAMAIS SOBRE TODA A
TRIBUTAÇÃO APURADA.
9.8. Ademais, o que houve foi uma alteração na forma de tributação, de
lucro real para lucro presumido. Todavia, NÃO HOUVE QUALQUER
ALTERAÇÃO NA DECLARAÇÃO DO FATURAMENTO DA IMPUGNANTE, QUE A
BASE DE APURAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO.
9.9. Assim, RESTA EXPRESSAMENTE COMBATIDO O ITEM “12” DA DECISÃO
RECORRIDA (fls. 554), pois em se alterando a apuração para lucro
presumido, a tributação é apurada a partir do faturamento da empresa e
este não sofreu qualquer alteração, mesmo após a fiscalização.
9.10. ASSIM, EM NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO, OU SEJA, NO FATURAMENTO, NÃO
HÁ QUE SE FALAR EM “falta de pagamento ou recolhimento, pagamento
ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata” (art. 957, I,
do Decreto 3.000/1999).
9.11.
Portanto,
resta
sobejamente
demonstrada
a
completa
impossibilidade de se aplicar qualquer penalidade em desfavor da
Recorrente.
10. Dos juros.
10.1. No que tange aos juros que foram aplicados, estes também merecem
ser objeto de reforma pela Recorrente.
10.2. Isto porque o que houve foi uma alteração na forma de tributação, de
lucro real para lucro presumido. Todavia, NÃO HOUVE QUALQUER
ALTERAÇÃO NA DECLARAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA TRIBUTAÇÃO PELO
LUCRO PRESUMIDO.
10.3. ASSIM, EM NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO EM REFERIDA NA BASE DE
CÁLCULO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM “falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
10
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata” (art. 957, I, do Decreto 3.000/1999).
10.4. De igual sorte, entende-se que eventuais juros só poderiam incidir a
partir do arbitramento, data da desconstituição do regime de lucro real, e
não a partir das datas dos fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2015
e 2016.
11. Das notas fiscais da empresa Digipron.
11.1. Com relação às notas-fiscais emitidas pela empresa Digipron, foram
feitos alguns apontamentos, mas que não podem servir para criar qualquer
prejuízo, complicação ou responsabilidade para a Recorrente.
11.2. Isto porque o nível de detalhamento feito na fiscalização, não é
realizado por qualquer empresa no país.
11.3. Data máxima vênia, nenhum tomador de serviço faz busca pelo
CNPJ da gráfica que imprimiu notas fiscais que recebe e tampouco
compara as datas de validade da autorização de impressão. De igual
sorte, ninguém se deslocaria até outro Estado da Federação, para
confirmar o endereço da gráfica.
11.4. Mas quanto à questão da validade para impressões de notas-fiscais,
destaca-se que cada município tem total autonomia para regular as suas
autorizações de emissão de nota fiscal, podendo por exemplo haver mais
de uma autorização em um mesmo período.
11.5. De igual forma, toda a construção feita pela Recorrida acerca das
autorizações para impressão de notas, pode se tratar de mero erro de
impressão no talonário, estando toda documentação autorizativa em plena
conformidade.
11.6. Desta forma, entende-se que não se pode alegar que tais “(...) notas
fiscais são inidôneas (...)”, sendo imprescindível a tramitação de um
procedimento específico, ouvindo-se as pessoas responsáveis pela gráfica e
pela emissora na nota fiscal, além de competente perícia para tratar deste
tema.
11.7. Ademais, referidos apontamentos trata-se de mera percepção
individual, sem qualquer atenção ao contraditório, ampla defesa e devido
processo legal, garantidos pelo art. 5o, LIV e LV, da CRFB.
11.8. No mesmo sentido, a Recorrente não tem a menor condição de saber
se a empresa emissora de nota fiscal está fazendo as declarações
acessórias exigidas por lei (DIPJ, DCTF e SPED) e tampouco se recolhe seus
tributos federais.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
11
11.9. E neste particular, faz-se especial destaque de que com o passar dos
anos, a relação de prestação de serviços e de confiança entre Recorrente e
suas prestadoras de serviço foi aumentando, de forma que exigir qualquer
documento da Prestadora de Serviços tornou-se desnecessário e
despropositado, dado o histórico de bom relacionamento até então
existente.
11.10. Exemplo disso foi a dispensa de emissão de boletos para
pagamentos, os quais passaram a ser realizados por transferência bancária,
inclusive para acelerar os recebimentos e reduzir trabalho administrativo.
Ademais, para não transcorrer in albis, destaca-se que não existe qualquer
legislação que obrigue a emissão de boletos como condição para realizar
qualquer pagamento.
11.11. De igual sorte, também merece ser rebatido o destaque feito à falta
de contabilização da NF no 803, haja vista se tratar de um único
instrumento não contabilizado, dentre as dezenas que foram lançados
durante os vários anos de relação empresarial existente.
11.12. Em continuidade, a Recorrida igualmente questiona a partilha do
pagamento de uma das notas, de cujo valor integral da nota, 10% (dez por
cento) foram destinados para a conta do sócio administrador da mesma
empresa. Todavia, particularmente não se constata qualquer irregularidade
ou ilegalidade neste tema, pois houve a competente emissão de nota fiscal,
os serviços foram efetivamente prestados e a remuneração foi destinada a
quem de direito.
11.13. Por fim, merece ser expressamente rechaçada a alegação da
Recorrida de que “(...) a única certeza que se pode depreender dos fatos e
documentos citados é de que não representaram negócios comerciais
entre a empresa fiscalizada e a empresa DIGIPRON. A verdadeira natureza
das operações econômicas que ocorreram não pôde ser indubitavelmente
apurada a partir dos elementos disponibilizados” (fls. 486). Isto porque
foram reconhecidos pela Recorrida dezenas de pagamentos realizados pela
Recorrente para a Digipron. Portanto, realizadas tais despesas, decorrentes
da necessidade de terceirizar mão-de-obra, não se pode alegar que tais
pagamentos e notas fiscais “não representam negócios comerciais”.
11.14. Desta forma, medida que se impõe é o reconhecimento dos
pagamentos e notas fiscais como despesas contábeis da Recorrente,
preservando-se a contabilidade neste quesito, para nenhum crédito
tributário se exigir com relação a tais despesas, ressalvado o direito de
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
12
serem exigidos tributos com relação à referida prestadora de serviços, mas
que em nada pode prejudicar a Recorrente.
12. Das notas fiscais da empresa Jerimum.
12.1. Mais uma vez, chama atenção o nível de detalhamento e
aprofundamento das diligências realizadas para tentar descaracterizar a
validade das notas fiscais apresentadas pela Recorrente, como no caso da
Jerimum. Exemplo disto são os apontamentos acerca da tão destacada
grafia do nome da empresa - se termina com “m” ou “n” - e que a dita
caligrafia no preenchimento das notas da Jerimum e Digipron “são
idênticas” (em que pese não haver nenhuma perícia técnica neste sentido).
12.2. Todavia, tais situações não desmerecem em nada a contabilidade da
Recorrente, que merece ser considerada com a devida proporcionalidade e
reconhecer a sua boa-fé, que contratou serviços de terceiros e os
remunerou, mediante a entrega da respectiva nota fiscal, cuja
responsabilidade pela impressão e preenchimento não lhe podem ser
imputadas, assim como o recolhimento dos respectivos tributos, por não
ser sujeito passivo com tal responsabilidade.
12.3. E no que tange à alegação de falsidade das notas fiscais apresentadas
pela
Jerimum
e
contabilizadas
pela
Impugnante,
nenhuma
responsabilidade pode ser atribuída a esta última, pois contratou serviços
de terceiros, com boa-fé, jamais suspeitou de qualquer falsidade das notas
fiscais apresentadas, pois em assim ocorrendo, teria encerrado tal
contratação.
12.4. Aliás, não haveria condições da Recorrente realizar qualquer
auditoria ou perícia nas notas fiscais apresentadas, pois a relação
empresarial existente, diga-se, bastante antiga, jamais levantou qualquer
suspeita a esse respeito.
12.5. Assim, no mesmo sentido das notas emitidas pela Digipron, não se
pode excluir a validade das despesas representadas pelas notas fiscais
emitidas pela Jerimum. Isto porque foram reconhecidos pela Requerida
dezenas de pagamentos realizados pela Recorrente para a Jerimum.
Portanto, realizadas tais despesas, decorrentes da necessidade de
terceirizar mão-de-obra, não se pode alegar que tais pagamentos e notas
fiscais “não representam negócios comerciais”.
12.6. Desta forma, todas as contabilizações foram realizadas com a mais
verdadeira boa-fé, não podendo a Recorrente ser prejudicada com o
pretendido arbitramento e exigência de multa, que por certo serão
anuladas quando do julgamento da presente Impugnação.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
13
13. Do efetivo pagamento das empresas Jerimum e Digipron.
13.1. Feitos todos os apontamentos anteriores com relação às notas fiscais
da Jerimum e Digipron, pertinente acrescentar alguns outros destaques,
dada a pertinência e relevância do tema.
13.2. É FATO INCONTESTE QUE PARA TODA NOTA FISCAL EMITIDA HOUVE
O RESPECTIVO DESEMBOLSO PELA RECORRENTE. Portanto, não pode ser
desconsiderada a existência de despesa pela Impugnante, inclusive diante
da sua flagrante boa-fé.
13.3. Neste particular, frisa-se que a “estratégia” ou “subterfúgio”
apontado pela Recorrida, não geraria qualquer benefício financeiro ou
contábil para a Recorrente, pois a despesa realmente existiu.
13.4. ASSIM, RESTA COMPROVADO QUE NÃO HOUVE QUALQUER
REDUÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DO LUCRO DA RECORRENTE, POIS COMO DITO,
AS DESPESAS REALMENTE EXISTIRAM.
13.5. Ou seja, ainda que fosse feita contratação direta de colaboradores
para prestar serviços na cidade do Rio de Janeiro, haveria o mesmo reflexo
na apuração do LALUR a ser tributado.
13.6. Portanto, a construção de que a Recorrente tinha ciência de que lhe
eram apresentadas notas fiscais falsas não encontra qualquer lógica.
13.7. E para que não restem dúvidas, FRISA-SE QUE A ÚNICA
OPORTUNIDADE QUE A RECORRENTE OUVIU QUE AS NOTAS FISCAIS
APRESENTADAS PELA DIGIPRON E JERIMUM SERIAM FALSAS, FOI NA
FISCALIZAÇÃO AQUI COMBATIDA, ainda que carente de qualquer
comprovação pericial, inexistente nestes autos.
14. Da desconsideração de lançamentos, sem aplicar arbitramento.
14.1. Feitos tais apontamentos, merece ser destacado que, verdade seja
dita, as alegações de falhas na contabilidade são bastante concentradas,
tratando-se basicamente os fatos relacionados às notas fiscais emitiras
pela Digipron e Jerimum, além de outros QUATRO PEQUENOS TÓPICOS,
quais sejam:
14.1.1. conta SCtec;
14.1.2. conta fornecedores diversos;
14.1.3. conta adiantamento a fornecedores;
14.1.4. conta caixa.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
14
14.2. Assim, entende-se que tais situações não são suficientes para
rechaçar por completo a contabilidade da Recorrente, que tem a quase
totalidade dos seus lançamentos contábeis de forma correta.
14.3. Portanto, SUBSIDIARIAMENTE, em não sendo acolhidos os pedidos
anteriormente formulados, o que particularmente não se acredita,
REQUER-SE QUE SEJAM ENTÃO DESCONSIDERADAS AS NOTAS FISCAIS DAS
EMPRESAS JERIMUM E DIGIPRON, PARA QUE TAIS VALORES SEJAM
TRIBUTADOS COMO LUCRO (arbitrados em 50% da referida receita), ASSIM
COMO AS CONTAS CONTÁBEIS DESCRITAS ACIMA.
14.4. Com isso, tais despesas deixariam de existir contabilmente e os
respectivos valores seriam incluídos no LALUR, sendo tributados como
lucro.
14.5. Desta forma, todo o resto da contabilidade seria preservado, assim
como a tributação pelo lucro real, pois é sabidamente injusto
desconsiderar toda a contabilidade com base em apenas dois
fornecedores.
14.6. E neste particular, destaca-se que dada a competência dos senhores
Auditores Fiscais e dos detalhes apresentados na fiscalização (grafia do
nome da empresa Jerimum, caligrafia das notas fiscais, CNPJ das gráficas,
autorizações para impressão de notas fiscais, por exemplo), SE
HOUVESSEM OUTRAS IRREGULARIDADES NA CONTABILIDADE, ELAS
TERIAM SIDO ENCONTRADAS E APONTADAS.
14.7. Ademais, verdade seja dita, inclusive por imposição legal, se
houvessem outras irregularidades, por força de lei e dever funcional
passível da respectiva responsabilização administrativa, DEVERIAM TER
SIDO APONTADAS.
14.8. Portanto, é claro que não existem outras irregularidades contábeis na
contabilidade da Recorrente.
14.9. Desta forma, em não havendo outras irregularidades, devem
somente aquelas que foram encontradas, serem glosadas e lançadas no
LALUR, tributando tais diferenças como lucro (arbitrados em 50% da
referida receita), mas sem desconsiderar a totalidade da sua contabilidade
e alterando o regime de apuração de lucro real para presumido.
15. Dos requerimentos.
15.1. Por todos os elementos fáticos e jurídicos acima elencados, requer-
se que se digne este Conselho em determinar:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
15
15.1.1. O recebimento do presente recurso, por ser tempestivo e guardar
a forma da lei, bem como de todos os documentos a ele anexados, para
que sejam todos devidamente autuados;
15.1.2. Que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso,
suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar a
demanda;
15.1.3. Que seja provido o presente recurso a fim de declarar a nulidade
do Auto de infração, bem como do lançamento efetuado indevidamente,
cancelando-o integralmente, excluindo o crédito tributário e eximindo o
Recorrendo de qualquer exigibilidade de tributo ou multa.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
A contribuinte apresentou o recurso voluntário em 03/06/2019, ou seja, dois meses
antes de cientificada da ciência da decisão de piso, pois, segundo o Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem a fls. 613, esta teria se dado em 15/08/2019. Por sua vez, a contribuinte alega que a
ciência do acórdão recorrido teria se dado mesmo em 03/05/2019 (sexta-feira), o que levaria a
mesma conclusão de que o recurso é tempestivo.
No seu recurso voluntário, a recorrente repisa todos os argumentos já enfrentados
pela decisão recorrida, sem trazer qualquer outro elemento de prova ou argumento eu pudesse
desconstituir o que já fora decidido, conforme passa-se a demonstrar.
O primeiro argumento da recorrente reside na alegação de que não cabia o
arbitramento já que foram realizados todos os lançamentos contábeis e bancários devidos.
Por sua vez, a decisão de piso aponta que:
“5.
(...)
foram
analisados
lançamentos
contábeis
e
respectiva
documentação de suporte referente a eventos de monta (diga-se, não foi
algo marginal do ponto de vista econômico), em relação aos quais:
a) Com respeito à documentação hábil e idônea relativa à composição do
saldo, em 01/01/2015, da conta 2.2.01.011.6081 - Stec Acordo Sissociação,
então anotado no importe de R$ 620.450,77, indagado a propósito,
respondeu o Interessado (fl. 109):
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
16
Resposta: Não há documentos hábeis e idôneos a serem
apresentados, relativos a comprovação do saldo em 01/01/2015, da
conta 2.2.01.011.6081 - STEC SISSOCIAÇÃO (R$ 620.450,77).
b) Com respeito à documentação hábil e idônea relativa a pagamentos
havidos entre 2015 (R$ 519.400,55) e 2016 (R$ 91.827,47) de obrigações
reunidas sob a conta 02.1.1.05.88061979 - Fornecedores Diversos, ao
histórico genérico pagamento à vista de fornecedores diversos, indagado a
propósito, respondeu o Interessado (fl. 109):
Resposta: Não há documentos hábeis e idôneos a serem
apresentados, relativos aos lançamentos realizados, em 2015 e 2016,
na conta 02.1.1.05.88061979 - FORNECEDORES DIVERSOS e cujo
histórico seja "Pagamentos a vista de fornecedores diversos"
c) O manejo do expediente Adiantamento a Fornecedores deveria,
contabilmente, transitar por conta de disponibilidade [Pelo pagamento
adiantado: Débito - Adiantamento a Fornecedores (Ativo), Crédito -
Caixa/Banco (Ativo); Pelo recebimento da mercadoria ou execução do
serviço: Débito - Estoque (Ativo) ou Materiais Diversos (Despesa), Crédito -
Fornecedores
(Passivo);
Pela
compensação/baixa
das
contas
de
fornecedores: Débito - Fornecedores (Passivo), Crédito - Adiantamento a
Fornecedores (Ativo)]. No particular, conforme Livro Razão (fl. 130), sobre
a conta 1.1.04.013.288 - Adiantamentos a Fornecedores receber, em
01/01/2015, lançamentos a débito nos importes de R$ 144.834,25 (contra
o fornecedor Porto Sul Participações Ltda., CNPJ 02.732.400/0001-17) e R$
255.560,52 (contra o fornecedor Virtualenv Software e Hardware Ltda.,
CNPJ 11.671.002/0001-29), sem à citada mecânica de trânsito por conta
contábil de disponibilidade, indagado a propósito, respondeu o Interessado
(fl. 95):
Declaramos que todos estes saldos foram baixados, pois foi
constatado que tais valores não existiam.
d) Igualmente, sobre os supostos ingressos (lançamentos a débito) na
conta 01.1.01.001 - Caixa, havidos em 01/05/2015, dos importes de R$
430.046,96 (oriundo da conta Adiantamentos a Fornecedores), R$
90.000,00 (vindo da conta Rio de Janeiro Assembleia Legislativa) e R$
246,252,81 (proveniente da conta Claro S.A.), indagado a propósito,
respondeu o Interessado (fl. 95):
Declaramos que todos estes saldos foram baixados, pois foi
constatado que tais valores não existiam.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
17
e) De mesma sorte, sobre os supostos ingressos (lançamentos a débito) na
conta 01.1.01.001 - Caixa, havidos em 02/05/2015, dos importes de R$
40.500,42 e R$ 239.628,41, indagado a propósito, respondeu o Interessado
(fl. 104) tratarem-se de "lançamentos [...] de ajustes, conforme documento
anexo". Ocorre que o tal "documento anexo" não tem força elucidativa
alguma (fls. 131/132) sobre a origem negocial e respectivo suporte
documental dos referidos ingressos de numerário na citada conta Caixa.
Colacionou-se apenas reprodução do Livro Diário em que consta:
e.1) lançamento do importe de R$ 239.628,41 a débito da conta
01.1.01.001 - Caixa contra crédito da conta 1.1.02.001.111891 -
ASSEMBLEIA LEG. DO ESTADO DE SERGIPE;
e.2) lançamento do valor de R$ 40.500,42 a débito da conta 01.1.01.001 -
Caixa contra crédito da conta 2.1.03.001.813759 - DIGPRON PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA, e a débito da conta 2.1.03.001.804731 - LF LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS E FILMAGENS LTDA contra crédito da conta 01.1.01.001 -
Caixa.

É verdade que não é apenas o valor das irregularidades nos registros contábeis e
fiscais que tornam uma contabilidade imprestável, pois, ainda que de grande monta uma receita
omitida ou uma despesa não comprovada não levaria ao arbitramento do lucro, mas ao
lançamento da omissão de receita ou da glosa da despesa sem alteração da modalidade de
apuração escolhida pelo contribuinte. Assim, o que se deve verificar é se as irregularidades
contábeis demonstradas pela Fiscalização maculam a higidez da escrita contábil e fiscal, exigida
para a apuração do lucro real.

Ora, conforme acima transcrito, a recorrente não tinha lastro documental de
registros contábeis, ela própria assume o registro contábil de valores inexistentes e não consegue
sequer justificar ingressos recebidos.

É óbvio de que, quando se está diante de uma glosa de despesas que represente
uma parte relevante do total das despesas contabilizadas, ou então, quando se está diante de
omissão de receitas muito maior do que o total registrado na contabilidade, a necessidade de se
arbitrar é inquestionável. Não obstante, a imprestabilidade da escrita contábil pode ser
demonstrada por uma amostragem significativa como a ora apresentada, mormente quando a
recorrente alega que as irregularidades são residuais, mas não demonstra pelo contrário
reconhece que estava maculando vários pontos, se não vejamos o seguinte trecho do recurso:
“(...) as alegações de falhas na contabilidade são bastante concentradas,
tratando-se basicamente os fatos relacionados às notas fiscais emitidas
pela Digipron e Jerimum, além de outros QUATRO PEQUENOS TÓPICOS,
quais sejam:
14.1.1. conta SCtec;
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
18
14.1.2. conta fornecedores diversos;
14.1.3. conta adiantamento a fornecedores;
14.1.4. conta caixa. “

Por sua vez, a alegação da recorrente de que foram realizados todos os
lançamentos contábeis e bancários devidos não afasta o arbitramento, ainda que fosse realmente
verdade, pois a imprestabilidade da escrita não se dá apenas pela omissão de registros, mas
também por falta de lastro documental, por registros contábeis em desalinho com a técnica
contábil ou ainda, como assumido no presente caso, por registros contábeis de valores
inexistentes.

Noutro ponto, a recorrente alega que não teria qualquer benefício fiscal de se
utilizar de notas fiscais falsas. Ora, a recorrente deduziu das suas bases tributáveis despesas
inexistentes, até mesmo porque ela mesmo admitiu que se utilizou de notas fiscais falsas para
lastrear saídas de recursos sem respaldo documental, se não vejamos o seguinte excerto:
Como, dentre os documentos disponibilizados, não foram localizados os
comprovantes de pagamentos das Notas Fiscais nos 753, 803, 807, 811, 819
e 820 (fls. 238/264), solicitou-se à contribuinte, mediante o item 4.3 do TIF
no 3, a apresentação dos mesmos. Acompanhando sua resposta de
17/09/2018 (fls. 100/105), são apresentados documentos que visariam
atender à solicitação (fls. 184/237 e 265/303). Da análise desses
documentos verifica-se que não houve apresentação de qualquer
comprovante para as notas fiscais nos 807, 811 e 820. Conforme
informado pela empresa, e corroborado pelos documentos apresentados
em relação às notas fiscais nos 753, 803 e 819, as mesmas foram emitidas
de forma fictícia para dar suporte ao lançamento contábil de uma série
de pagamentos efetuados sem respaldo documental.

En passant, registre-se que é sonegação a utilização de nota fiscal falsa para lastrear
pagamentos efetuados sem respaldo documental - um dos motivos para o arbitramento do lucro,
já que a utilização da nota fiscal falsa foi uma ação tendente a retardar ou mesmo impedir o
conhecimento do Fisco do pagamento sem lastro. No entanto, a Fiscalização não lançou a multa
qualificada, pois aplicou apenas o percentual de 75%.

Observo que, pelo menos no tocante às notas fiscais que seriam de emissão da
Jerimum, não resta qualquer dúvida de que eram falsas, se não vejamos a resposta dada por essa
empresa (a fls. 370):
“Referente as Notas Fiscais, nossa última nota emitida de bloco (anexo 03)
foi em 01/02/2010, do Bloco 01, de n. 514, de validade até 25/09/2010 e
que a partir de maio de 2010 nossas Notas Fiscais de Serviço foram
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
19
somente sistematicamente emitidas por processo eletrônico conforme
determinação fazendária (anexo 04).
Nossos blocos encontram-se conosco para comprovações e como prova de
existência destes, enviamos a nota cancelada 515 pertencente ao bloco 01
(anexo 05), a seguinte em branco de no 516 (anexo 6), do segundo bloco e
inicial 551 em branco (anexo 7) e a final em branco do bloco 02 de no 600
(anexo 08).
Em tempo, atentamos para o fato de que o nome de nossa empresa nas
notas falsas está escrito de forma errada, JERIMUN ao invés de JERIMUM.”.

A fraude foi tão grotesca que erraram até no Jerimum.

Não há dúvida da imprestabilidade da escrita contábil quando lastreada por notas
fiscais comprovadamente falsas.

No entanto, a recorrente também contesta a multa de ofício 75%, alegando que ela
não poderia ser aplicada em caso de “lançamentos que estavam formalmente corretos, mas
receberam uma nova forma de apuração, de real para presumido”.

Trata-se de um rotundo equívoco da recorrente, pois a multa de ofício de 75%
incidiu sobre a diferença entre o valor do tributo apurado pela Fiscalização (de ofício) e o valor do
tributo espontaneamente declarado/pago pela recorrente, conforme determina o art. 44, I, da Lei
n. 9.430/96, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

A recorrente não poderia apurar o IRPJ pelo lucro real sendo imprestável a sua
escrita contábil, pois deveria ter se auto arbitrado, assim, houve falta de pagamento quando
comparado os valores recolhidos espontaneamente pela recorrente com os tributos lançados de
ofício a partir do arbitramento do lucro para o IRPJ e CSLL e pela, consequente, incidência
cumulativa para a Cofins e PIS.

Noutro ponto, a recorrente requer que sejam apenas glosadas as notas fiscais
supostamente emitidas pela Empresa Jerimum e Digipron, se não vejamos:
“14.3. Portanto, SUBSIDIARIAMENTE, em não sendo acolhidos os pedidos
anteriormente formulados, o que particularmente não se acredita,
REQUER-SE QUE SEJAM ENTÃO DESCONSIDERADAS AS NOTAS FISCAIS DAS
EMPRESAS JERIMUM E DIGIPRON, PARA QUE TAIS VALORES SEJAM
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
20
TRIBUTADOS COMO LUCRO (arbitrados em 50% da referida receita), ASSIM
COMO AS CONTAS CONTÁBEIS DESCRITAS ACIMA.
14.4. Com isso, tais despesas deixariam de existir contabilmente e os
respectivos valores seriam incluídos no LALUR, sendo tributados como
lucro.“

Não pode ser acolhido o pleito da recorrente, pois essas notas fiscais são elementos
de prova a justificar o arbitramento, se não vejamos o seguinte excerto da decisão de piso:
f) As notas fiscais emitidas pelo fornecedor Digipron Produções Artísticas
Ltda. (R$ 831.625,16, em 2015, e R$ 872.125,00, em 2016) - que viriam de
suportar despesas/custos, no natural evolver da atividade empresária - não
são dignas de fé, conforme relato Fiscal alhures reproduzido. Como já se
considerou no parágrafo 4 acima, o Contribuinte não enfrenta diretamente
a imprecação, limitando-se a negar qualquer responsabilidade no sentido
de primar pela higidez formal e material de tais documentos. Ocorre que,
como já dito (parágrafo 4 acima), tal postura não coaduna com o proveito
que se pretende tirar desse documentário, no sentido de embasar o
incurso em despesas/custos. Ainda nesse passo, à vista do montante
envolvido, solicitado a juntar o respectivo suporte contratual (entre
Contribuinte e Digipron Produções Artísticas Ltda.), nada nesse sentido
veio aos autos (e é certo que, em sendas empresariais e nesse nível
monetário, relações de confiança mútua, por mais que se queira nelas
acreditar, não vingam para efeito de prova perante terceiros). Isso tudo
sem dizer do inusual - para dizer o mínimo - pagamento, por parte do
Contribuinte, de comissão pela emissão de notas fiscais tiradas por
Digipron Produções Artísticas Ltda., como se vê nos registros de conciliação
bancária às fls. 332/338.
g) Sobre as notas fiscais emitidas pelo fornecedor Jerimum Produções e
Promoções S/C Ltda. pesam equivalentes signos de ausência de higidez:
não foram juntados os respectivos contratos de prestação de serviços; os
pagamentos foram, enfim, direcionados a terceiros e não ao dito
fornecedor, sem supedâneo probatório que fosse de eventual ordem
emitida por esse último para que assim se procedesse, e, além de tudo,
inquirido a propósito em procedimento diligencial, Jerimum Produções e
Promoções S/C Ltda. ajunta (fl. 370): "[...] venho pela presente comunicar
que tais notas fiscais apresentadas são falsas e que nosso conhecimento
quanto a existência das mesmas sucedeu apenas quando do recebimento
desta correspondência [termo de diligência fiscal], reiterando que nunca
houve contato ou acordo comercial entre a JERIMUM PRODUÇÕES E
PROMOÇÕES S/C LTDA e a empresa DIGILAB S/A."
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.613 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723399/2018-44
21
6. A fé que merece uma escrita contábil, sem dúvida, está imune a um erro
ou outro. Porém, pelo que se tem e se viu, no caso presente, está-se num
estágio além. As anotações contábeis, respeitada a devida forma e
subsidiadas pela respectiva documentação de suporte a deixam, num
primeiro momento, inatacável. Ocorre que, tal atributo não é estático.
Pode mudar. E chega mesmo a mudar de sinal no curso d'um processo
(judicial ou administrativo). Passa da boa escrita para a má escrita. Esse
status é dinâmico, como dinâmico é o processo. No passo em que se
encontra, à razão da exposição acima (parágrafo 5), não tem mais lugar
acreditar alguma fé de verdade ao que lançado na contabilidade do
Contribuinte e assim sobre toda ela, considerado o largo espaço temporal
(2015 e 2016) e a expressiva monta numerária envolvida.
Perfeita a decisão de piso, o registro contábil de tais notas fiscais são elementos de
prova a indicar a imprestabilidade da contabilidade a justificar o arbitramento do lucro.
Por último, sustenta a recorrente que eventuais juros só poderiam incidir a partir do
arbitramento, data da desconstituição do regime de lucro real, e não a partir das datas dos fatos
geradores ocorridos nos exercícios de 2015 e 2016.
Equivoca-se novamente a recorrente, pois as diferenças entre os valores dos
tributos lançados de ofício e aqueles recolhidos espontaneamente por ela já eram devidos desde o
vencimento, ou seja, desde a data final na qual tinha a faculdade de recolher os valores sem
incidência de encargos moratórios. Nesse sentido, vale a transcrição do verbete da Súmula CARF
n. 5, in verbis:
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 637
DF CARF MF
Original